Tribunal: TJMT
Processo: 8010040-17.2015.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010040-17.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA - CPF: 014.997.321-71 (REPRESENTANTE), CARITA PEREIRA ALVES - CPF: 817.883.121-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEPÓSITO
EM ESPÉCIE REALIZADO ATRAVÉS DE
ENVELOPE - VALOR MENOR QUE O DECLARADO
PELA DEPOSITANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC -
DANO MATERIAL - MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabia à parte recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2-

Não resultou demonstrado qualquer outra consequência na
esfera
extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrente tenha buscado alguma
solução

administrativa
ou que os fatos narrados na inicial, tenham causado algum prejuízo, devolução de cheque ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Comprovado o depósito a menor, a recorrente faz
jus
a restituição da diferença, a título de danos materiais.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020